Tribunal: STF
Processo: HC 267336
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC nº 841.731/MS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Depreende-se dos autos que Emmanuelle Alves Ferreira da Silva foi processada e julgada pela conduta enquadrada como “estelionato judicial” e outros tipos penais, todos inseridos no mesmo contexto fático descrito na denúncia. 
Consta que, após sentença de mérito, as imputações tidas como autônomas foram apreciadas e resolvidas, com absolvições e aplicação do princípio da consunção, remanescendo condenação apenas pelo denominado “estelionato judicial”, solução posteriormente mantida em acórdão confirmatório, tendo o Ministério Público deixado transcorrer in albis o prazo recursal, na origem, quanto às absolvições e à aplicação da consunção, operando-se a preclusão e, ao final, o trânsito em julgado.
Finalmente, no que se refere ao único crime remanescente no mencionado processo penal — o denominado “estelionato judicial” — o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a atipicidade da conduta, o que culminou na absolvição da paciente na Ação Penal nº 0022311-45.2018.8.12.0001.
Não obstante, ao fazê-lo, a Corte Superior consignou expressamente que, embora afastada a imputação de “estelionato judicial”, “(...) em nada se obsta a persecução penal pela prática de outros delitos.”
Neste writ, sustenta-se que, embora o STJ tenha reconhecido a atipicidade da conduta relativa ao “estelionato judicial”, a Corte teria admitido indevidamente a possibilidade de persecução penal por supostos crimes remanescentes, determinando o retorno dos autos à origem para reanálise e eventual prosseguimento, como se a ação penal ainda estivesse em curso, apesar de já definitivamente encerrada. 
Alega-se, assim, a existência de constrangimento ilegal atual, por violação à coisa julgada, ao ne bis in idem e à vedação de reformatio in pejus indireta, sob o argumento de que não é juridicamente possível trancar ação penal já transitada em julgado, nem reativar a jurisdição punitiva com base em suposto erro na aplicação da consunção, o qual configuraria, quando muito, error in judicando, sujeito apenas ao regime recursal.
Requer-se, desse modo, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado no ponto em que admite reabertura da persecução penal, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a impossibilidade constitucional de qualquer revolvimento dos fatos pertencentes ao caso penal já acobertado pela coisa julgada.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO JUDICIÁRIO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DECRETAR A ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DE IMPEDIR A PERSECUÇÃO CRIMINAL PELOS FATOS REMANESCENTES. INVIABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
Embargos de declaração rejeitados. ” (e-doc. 7, p. 32)
Bem analisados os autos, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade.
Inicialmente, reporto-me à decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, na qual se reconheceu a atipicidade da conduta imputada à paciente (e-doc. 7, p. 5-9):


“No caso, consta da denúncia o seguinte (fls. 44/51 - grifo nosso): 
‘[..] Constados inquéritos policiais inclusos que, no período compreendido entre o mês de dezembro de 2016, até a data de 3 de julho de 2018, os denunciados RONEI DE OLIVEIRA PECORA, JOSE GERALDO TADEU DE OLIVEIRA e EMMANUELLE ALVES FERREIRA DA SILVA, cada qual ao seu modo e com funções distintas, mas sincronizadas e apontadas para um único objetivo, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, notadamente, delitos de falsificação de selo ou sinal público, falsificação de documento público, falsidade ideológica, estelionato, uso de documento falso e falsa identidade. 
Apurou-se, assim, que os denunciados RONEI DE OLIVEIRA PECORA, JOSE GERALDO TADEU DE OLIVEIRA e EMMANUELLE ALVES FERREIRA DA SILVA, agindo com unidade de desígnios, associaram-se para simular negócio de compra e venda entre pessoa supostamente denominada 'João Nascimento dos Santos' e o aposentado Salvador José Monteiro de Barros, residente em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Segundo restou noticiado, os denunciados RONEI DE OLIVEIRA PECORA, JOSE GERALDO TADEU DE OLIVEIRA e EMMANUELLE ALVES FERREIRA DA SILVA, cientes de que a vítima teria cerca de R$ 6.000.000,00 (seis milhóes de reais) em sua conta bancária n? 00005375-4, agência n? 0188, da Caixa Económica Federal, simularam a existéncia de dívida contraída entre Salvador José Monteiro de Barros e 'Joáo Nascimento dos Santos', referente à alegada aquisição da Fazenda Campo Limpo, localizada no município de Tangará da Serra/MT, descrita na matrícula nº 25.679, ficha 01-F, registrada no Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Tangará da Serra/MT.’
Ao confirmar o édito condenatório, a Corte estadual consignou (fl. 282 - grifo nosso):
‘[..] 
Consoante síntese da denüncia, narrou-se que os réus praticaram os crimes imputados em unidade de desígnios, de forma que, os réus José Geraldo, Ronei Pécora e Emmanuelle Silva simularam negócio de compra e venda entre fictício "João Nascimento dos Santos" e a vítima Salvador José Monteiro de Barros, utilizando-se de documentos falsificados pelo réu José Geraldo, a que o réu Delcinei Custódio anuiu a fim de representar o falso "João" e destinar parte dos valores mediante transferências bancárias, todos em troca de contraprestação financeira, tendo a ré Emmanuelle posição central para perpetração dos crimes, como advogada nos atos. 
Em sua defesa, a ré Emmanuelle alegou total desconhecimento das práticas criminosas, afirmando que, unicamente estava prestando serviços como advogada, pelos quais recebeu os honorários que seriam devidos, ao passo que os demais acusados, José Geraldo e Ronei Pécora, ainda que com escusas as imputações, admitiram os atos perpetrados para os fins almejados. 
Sob este prisma, sem descurar da devida importância para que não se deturpe a atuação profissional do advogado como figura central e indispensável à Justiça, as provas descritas nos autos, demonstraram que, as atividades privativas desta profissão, entre outras a ela atreladas, foram utilizadas pelos envolvidos na prática criminosa, conforme conclusões alcançadas na seguinte descrição. 
[...]’
Ao se manifestar sobre a tese de atipicidade do delito sustentada pela defesa, assim se manifestou o Tribunal de Justica (fl. 293 - grifo nosso): 
‘[..] 
Em específico a ré Emmanuelle, sobre o reconhecimento da atipicidade do estelionato judiciário, ficou claro na conjunção apresentada a não configuração deste postulado, considerando em especial, o depoimento da testemunha, Dr. Paulo Afonso de Oliveira, Juiz de Direito que presidiu o processo cível, tendo relatado em juízo criminal que, não possuía condições de saber sobre a inautenticidade do título, suporte da ação, questão esta que, comumente, conforme ponderou, é levantada em ações desta esfera, esclarecendo também que, não conheceu dos embargos apresentados pela vítima, já que intempestivos, e que apenas tomou conhecimento em segundo momento, após ofícios da autoridade policial sobre a investigação acerca dos fatos, que culminou na prisão da ré. 
E nesta ótica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a prática do delito de estelionato por meio do ajuizamento de ações judiciais, quando possível ao magistrado, no curso do processo, ter acesso à informações que evidentemente caracterizem esta fraude (HC 451.998/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5? T, j. 18/09/2018). 
Conforme explanado no caso dos autos, a ré propôs ação de execução de título executivo extrajudicial em nome de "João Nascimento dos Santos”, instruindo o feito com base em documentos falsos, induzindo e mantendo o Juízo Cível em erro, o qual, depois de ter tomado conhecimento da questão, determinou de imediato a devolução dos valores levantados e já transferidos para outras contas bancárias. 
[...] ‘
No caso, a paciente ajuizou acáo de execução de título executivo extrajudicial em nome de "João Nascimento dos Santos" com base em título executivo inauténtico, gerando a penhora de R$ 5.317.003,95 (cinco milhões, trezentos e dezessete mil, três reais e noventa e cinco centavos) da conta bancária da  vítima Salvador José Monteiro de Barros, obtendo o levantamento desse valor, mediante transferência para conta de sua titularidade, encaminhando parte do valor, para conta de titularidade de "João Nascimento dos Santos”, pessoa fictícia, pela qual se passava o acusado José Geraldo de Oliveira (fl. 282 - grifo nosso) 
Como dito, a referida ação de execução foi intentada com base em título executivo inautêntico. 
Ocorre que, conforme jurisprudência do STJ, o uso de ações judiciais com o objetivo de obter lucro ou vantagem indevida, caracteriza estelionato judicial, conduta atípica na esfera penal. 
Esta Corte Superior entende que a figura do estelionato judiciário é atípica pela absoluta impropriedade do meio, uma vez que o processo tem natureza dialética, possibilitando o exercício do contraditório e a interposição dos recursos cabíveis, não se podendo falar, no caso, em 'indução em erro' do magistrado. Eventual ilicitude de documentos que embasaram o pedido judicial poderia, em tese, constituir crime autónomo, que não se confunde com a imputação de 'estelionato judicial e não foi descrito na denúncia (REsp n. 1.101.914/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/3/2012). 
(...) 
É dizer, em outras palavras, que inexistente como figura penal típica a conduta de induzir em erro o Poder Judiciário a fim de obter vantagem ilícita, não [havendo] falar em absorção de uma conduta típica (falso) por outra que sequer é prevista legalmente (estelionato judiciário) - (AgRg no RHC n. 98.041/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018). 
No entanto, em nada se obsta a persecução penal pela prática de outros delitos. 
Por fim, estando imputada conduta atípica, necessário rever a condenação imposta. 
Em face do exposto, concedo a ordem para absolver a paciente na Ação Penal n. 0022311-45.2018.8.12.0001, perante o Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS.” (grifei) 

No que se refere à controvérsia acerca da possibilidade de a paciente vir a ser novamente processada pelos mesmos fatos, assim se manifestou o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração (e-doc. 7, p. 12-13):


“A respeito dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, entendo que comportam acolhimento, pois a decisão, de fato, deveria ter feito constar do dispositivo que a condenação seria anulada, sem prejuízo do processo pelos crimes remanescentes. 
Este Superior Tribunal já decidiu, até contrariamente ao que sustenta embargante/embargada Emmanuelle, que o reconhecimento da atipicidade da conduta do estelionato judiciário não afasta a possibilidade de apuração de eventuais crimes autônomos. 
(...)
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e, no mesmo ato, rejeito os embargos de declaração opostos por Emmanuelle Alves Ferreira da Silva, devendo o dispositivo da decisão embargada constar que a ordem foi concedida para ‘anular a condenação e trancar a ação penal pelo crime de estelionato judiciário, sem prejuízo da persecução penal dos crimes remanescentes’.“

Tenho que, conforme acertadamente consignado pela paciente, o princípio do ne bis in idem impede nova persecução penal pelos mesmos fatos já submetidos a julgamento, ainda que o órgão acusador pretenda, posteriormente, atribuir-lhes uma capitulação jurídica diversa.
Consoante leciona o Professor Jamil Chaim Alves:

“O princípio da vedação à dupla punição pelo mesmo fato (ne bis idem) significa que ninguém pode ser processado e punido mais de uma vez pelo mesmo fato.
Embora não previsto expressamente na Constituição Federal, está consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos:
Artigo 8. Garantias Judiciais
(...)
4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos.” (Manual de Direito Penal: Parte Geral e Parte Especial. 3ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 141) (grifei)

Ainda, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em consonância com a doutrina, assenta que o princípio do ne bis in idem não comporta mitigações, devendo ser observado em sua inteireza, com interpretação estrita da expressão “mesmos fatos”, tomada em sua dimensão histórica e concreta. 
Nesse sentido:

“Penal e Processual Penal. 2. Proibição de dupla persecução penal e ne bis in idem. 3. Parâmetro para controle de convencionalidade. Art. 14.7 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Art. 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos no sentido de “proteger os direitos dos cidadãos que tenham sido processados por determinados fatos para que não voltem a ser julgados pelos mesmos fatos” (Casos Loayza Tamayo vs. Perú de 1997; Mohamed vs. Argentina de 2012; J. vs. Perú de 2013). 4. Limitação ao art. 8º do Código Penal e interpretação conjunta com o art. 5º do CP. 5. Proibição de o Estado brasileiro instaurar persecução penal fundada nos mesmos fatos de ação penal já transitada em julgado sob a jurisdição de outro Estado. Precedente: Ext 1.223/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.2.2014. 6. Ordem de habeas corpus concedida para trancar o processo penal.” (HC 171.118, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/8/2020)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR POR FATO JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS, COM TRÂNSITO EM JULGADO: IMPOSSIBILIDADE: CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Configura constrangimento ilegal a continuidade da persecução penal militar por fato já julgado pelo Juizado Especial de Pequenas Causas, com decisão penal definitiva. 2. A decisão que declarou extinta a punibilidade em favor do Paciente, ainda que prolatada com suposto vício de incompetência de juízo, é susceptível de trânsito em julgado e produz efeitos. A adoção do princípio do ne bis in idem pelo ordenamento jurídico penal complementa os direitos e as garantias individuais previstos pela Constituição da República, cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que o direito à liberdade, com apoio em coisa julgada material, prevalece sobre o dever estatal de acusar. Precedentes. 3. Habeas corpus concedido.” (HC 86.606, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/2007)

Desse modo, a garantia de que ninguém pode ser processado ou punido duas vezes pelo mesmo fato não comporta leituras flexíveis ou relativizações casuísticas: trata-se de limite material ao poder punitivo estatal, voltado justamente a impedir que o indivíduo permaneça indefinidamente exposto ao risco de novas acusações, sempre que o Estado, por erro ou conveniência, decida “tentar novamente” a imputação sob outro rótulo penal.
Quando o ordenamento jurídico, amparado em princípio de estatura constitucional, estabelece a vedação de novo processo pelos mesmos fatos, não abre margem a interpretações que legitimem uma segunda ação penal apenas porque, na persecução anterior, o Ministério Público promoveu capitulação jurídica inadequada e o juízo deixou de proceder à devida correção mediante emendatio libelli, ou, ainda, porque, em razão de opção processual do próprio Estado, aplicou-se de forma equivocada o instituto da consunção.
Ao contrário: o “mesmo fato” é a base histórica e concreta do acontecimento imputado, e é precisamente essa identidade fática que aciona a proteção. Se o Estado escolheu acusar, produziu prova, submeteu o caso ao contraditório e obteve uma decisão final, não lhe é permitido reiniciar a persecução como se o primeiro processo fosse um ensaio.
A tese segundo a qual seria possível instaurar nova ação penal pelos mesmos fatos, apenas com nova tipificação, acaba por esvaziar por completo o conteúdo do princípio do ne bis in idem, transformando-o em garantia meramente formal e sem efetividade. Na prática, admitir-se-ia que, depois de instaurado um processo penal com posterior absolvição em razão de capitulação equivocada, o Ministério Público pudesse ajuizar um segundo processo sobre o mesmo episódio histórico, com nova roupagem jurídica, desde que a pretensão punitiva ainda não estivesse prescrita. 
Esse entendimento não apenas viola frontalmente a vedação de dupla persecução, como também contraria valores estruturantes do processo penal em um Estado Democrático como a boa-fé objetiva, lealdade processual, paz social e segurança jurídica.
Mais grave: prevalecendo a compreensão de que o Estado pode reabrir a persecução sempre que a capitulação anterior não “funcionar”, abre-se a porta para um cenário incompatível com qualquer ideia de estabilidade institucional. O acusado passaria a viver sob a ameaça de sucessivos processos, cada qual com um novo enquadramento jurídico, até que, por tentativa e erro, o órgão acusador encontre um tipo penal que resista ao crivo judicial. Isso converteria a persecução penal em uma prática de experimentação permanente, na qual o indivíduo não é visto como titular de garantias, mas como objeto de reiteradas investidas estatais. E é exatamente esse tipo de abuso — ainda que travestido de “correção técnica” — que o princípio do ne bis in idem impede.
Não se pode aceitar que o ônus de um equívoco estatal recaia sobre quem apenas exerceu seu direito de defesa. A paciente não pode ser penalizada porque o órgão acusador escolheu uma tipificação inadequada ou porque o Judiciário, no momento oportuno, não realizou o devido ajuste jurídico dentro do mesmo processo. Se houve falha de subsunção típica, trata-se de risco inerente à atividade acusatória e jurisdicional — risco que deve ser suportado pelo Estado, jamais convertido em fundamento para impor ao cidadão uma segunda rodada de persecução sobre os mesmos fatos.
É verdade que, em alguns casos, como o caso aqui tratado, pode causar desconforto impedir nova persecução quando os autos sugerem má-fé do agente ou quando, em tese, haveria adequação a outros delitos.
Contudo, o processo penal não pode operar por impulsos de conveniência ou por pretensões retrospectivas de “correção de resultados inesperados”. A segurança jurídica tem peso maior do que a tentação de reabrir uma imputação já encerrada, pois é ela que garante previsibilidade, encerra conflitos e impede que o poder punitivo se torne ilimitado. A paz social não se alcança com a reiteração de processos, mas com o respeito às decisões judiciais e aos limites constitucionais da acusação.
Em conclusão, não pode prevalecer a tese de que, em hipóteses de capitulação jurídica equivocada, seja legítimo submeter novamente o indivíduo ao banco dos réus pelos mesmos fatos já julgados, ainda que por capitulação diversa. A interpretação que admite essa possibilidade viola, no núcleo, aquilo que o princípio do ne bis in idem pretende resguardar: a proteção do cidadão contra a repetição do poder punitivo estatal e contra a perpetuação da insegurança decorrente de acusações sucessivas. Por isso, a pretensão de nova persecução penal, sob qualquer novo rótulo jurídico, deve ser rechaçada, preservando-se a autoridade do julgamento anterior e a integridade do sistema de justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para reconhecer a incidência do princípio do ne bis in idem ao presente caso e, por conseguinte, obstar qualquer nova persecução penal em desfavor da paciente pelos mesmos fatos já submetidos a julgamento, ainda que sob diversa capitulação jurídica, vedando-se a instauração, o prosseguimento ou o revolvimento de ação penal fundada no mesmo suporte fático, inclusive sob o pretexto de correção de capitulação anterior ou de revisão da aplicação do instituto da consunção.
Determino, ainda, que sejam imediatamente sustados quaisquer atos investigatórios ou processuais que importem reabertura do circuito punitivo estatal relativamente ao mesmo episódio histórico já definitivamente apreciado, preservando-se a autoridade da decisão anterior e a segurança jurídica.
Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS.
Comunique-se, ainda, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente